Tribunal: TJDFT
Processo: 0716181-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0716181-68.2020.8.07.0000 AUTOR: FRANCISCA MARIA ROCHA SILVA RÉU: RICARDO EUGENIO BARBOSA DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE SILVA BARBOSA, MARCOS JOSE DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória proposta por Francisca Maria Rocha Silva, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, em face da r. sentença (Id. 16823972), que julgou extinta a Execução de Título Executivo Extrajudicial n° 0730147-66.2018.8.07.0001, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Antes da apreciação do mérito da ação, a Autora informa a realização de acordo entre as partes e, por isso, pede a homologação da transação e a suspensão da ação rescisória até o cumprimento da obrigação por parte dos Réus. Todavia, o acordo realizado entre as partes, antes de se estabelecer validamente a relação processual, evidencia ausência de interesse de agir. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CABIMENTO. Evidenciado que o acordo extrajudicial foi celebrado pelas partes antes do aperfeiçoamento da relação jurídico-processual, com a citação da parte ré, mostra-se correta a extinção da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 267, inciso VI, do CPC/1973, ante a perda superveniente do interesse processual. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão n.1015802, 20130910159506APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 26/05/2017. Pág.: 457-489) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelo do autor contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial que extinguiu o feito sem exame do mérito. 2. O acordo extrajudicial entre as partes, antes da citação do executado culmina a perda superveniente do interesse de agir da parte credora, ocasionando a extinção do processo nos termos do art. 485, inciso IV e VI, do CPC. 3. Mostra-se incabível a suspensão do processo na forma prevista no art. 922 do CPC, nos casos em que o acordo extrajudicial foi celebrado entre as partes antes do aperfeiçoamento da relação jurídica por meio da citação. 4. Apelação improvida.” (Acórdão n.1016864, 20160410015078APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: 395/439) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. ART. 798, VIII E ART. 803, CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 922 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE ANTES DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR. ADVOGADO REPRESENTANDO APENAS UMA DAS PARTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. -A celebração de acordo extrajudicial, informado nos autos do processo de execução e antes da citação da executada, implica a perda do interesse de agir do credor (art. 798, inciso VIII, c/c art. 803, inciso I, CPC). -É incabível a suspensão do processo nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, enquanto não perfectibilizada a angularização processual com a citação. -Não retrata a hipótese de comparecimento espontâneo nos autos, a assinatura do devedor no instrumento do acordo, quando sua notícia e juntada da cópia parte do advogado com poderes para representar apenas uma das partes. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão n.1014664, 20161310048778APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 16/05/2017. Pág.: 390/408) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR (CONSUBSTANCIADO PELA COMPOSIÇÃO DAS PARTES ANTES DA COMPLETA FORMAÇÃO DO PROCESSO). ESCORREITA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO (ART. 485, INC. VI, DO CPC). Não havendo comprovação de resistência à pretensão da parte em cumprir obrigação certa, é dizer, lide propriamente dita, não há que se falar na existência de interesse de agir em execução de título extrajudicial, mais ainda porque noticiado pela própria parte a existência de acordo antes da angularização processual com todas as partes, isto é, antes da citação do devedor. A esses casos, não se mostra adequada a suspensão da ação com esteio no artigo 922 do Código de Processo Civil, porquanto o referido sobrestamento é aplicável apenas aos casos em que o processo já esteja plenamente formado. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.1012070, 20160110558537APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 02/05/2017. Pág.: 502/512) Cumpre ressaltar, ainda, que a hipótese em exame não comporta homologação, por não se tratar de acordo que envolva o objeto da lide, mas sim parcelas relativas ao processo cuja sentença se pretende rescindir, além de os Réus não estarem patrocinados por advogado. A ação rescisória constitui medida excepcional de desconstituição da coisa julgada, a qual é admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas em lei. O pedido objetiva a desconstituição da coisa julgada, e novo julgamento da causa. Na hipótese em exame, o acordo envolve apenas o juízo rescisório, uma vez que as tratativas não dizem respeito a eventual vício praticado na sentença que se pretende rescindir. Assim, eventual acordo relacionado ao Processo 0730147-66.2018.8.07.0001 deve ser homologado no juízo processante, devendo ser destacado que, em tese, não é vedada transação entre as partes após o trânsito em julgado, nos termos da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que indeferiu pedido de homologação de acordo formulado pelas partes, referente aos honorários advocatícios, tendo em vista o trânsito em julgado. 2. O CPC faz depreender que é dever do Estado-juiz sempre tentar estimular a solução consensual do conflito. 2.1. O artigo 3o, §2o do mesmo diploma "o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual do conflito". 2.2. Já o §3o do mesmo artigo dispõe que "a conciliação, a mediação e outros métodos de solução de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial". 2.3. Quanto ao dever do magistrado, o artigo 139, inciso V, do CPC preceitua que incumbe ao juiz "promover, a qualquer tempo, a auto composição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais". 3. Uma das principais premissas do Código de Processo Civil é conferir plenos poderes as partes para transigirem entre si, da forma que acharem mais oportuna. 4. Tratando-se de direitos patrimoniais, o acordo celebrado entre as partes deve ser examinado pelo magistrado que pode entender deva o mesmo ser homologado, ou não, apresentando, o juiz, seja qual for o seu entendimento, suas razões de convencimento. 5. Nada impede que seja acordado e homologado transação após sentença de mérito, inclusive já transitada em julgado, sem que isso implique afronta à coisa julgada e os artigos 485 a 495 do CPC, capítulo que versa sobre a sentença e a coisa julgada. 6. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1275101, 07123302120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ACORDO HOMOLOGADO POSTERIOR À SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELOS DEVEDORES. ATO CONSIDERADO EMBARAÇOSO E ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. REFORMA QUE SE IMPÕE. INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATIVIDADE SATISFATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRESTÍGIO ÀS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL COM O FITO DE CONFERIR SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA À LIDE. ARTIGOS 4o, 6o, 139, V, 200, 323, 493, 505, I, 789, 805, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. ART. 5o INCISO LXXVIII, DA CF/88. ART. 840, DO CCB. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. É possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial/cumprimento de sentença, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. REsp 1759364. À luz do art. 323, do CPC, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 2. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o artigo 780 do CPC/2015, que o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento, tal como ocorrido na espécie. 3. É dever do Estado-juiz sempre tentar estimular a solução consensual do conflito. O artigo 3o, §2o do CPC estabelece que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual do conflito". E o §3o do mesmo artigo dispõe que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. E ainda, o artigo 139, inciso V, do CPC preceitua que incumbe ao juiz "promover, a qualquer tempo, a auto composição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais." 4. Não há óbice para a homologação de acordo extrajudicial em juízo após a prolação de sentença, inclusive depois do trânsito em julgado. Precedentes do TJDFT. (...) (07097932320188070000, Cesar Loyola, 2a Câmara Cível, PJe: 25/10/2018). Assim, nada impede que seja acordada e homologada transação após sentença de mérito, inclusive já transitada em julgado, sem que isso implique afronta à coisa julgada. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1270004, 07129018920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frisa-se, ainda, que, em caso de eventual descumprimento dos termos do acordo homologado, poderá a parte interessada deflagrar, nos próprios autos, o cumprimento de sentença, que, na atual sistemática processual, constitui mera fase do processo, a qual não poderia ser processada nesta instância, uma vez que o acordo envolve, reforça-se, parcelas relativas ao processo de Execução. Assim, NÃO CONHEÇO da Ação Rescisória ante a perda superveniente do interesse processual e INDEFIRO o pedido de homologação do acordo noticiado. Sem custas. Libere-se o depósito prévio em favor da Autora. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora